Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702597-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAREK ALI ABDEL AZIZ AGRAVADO: PAULO ROBERTO DA COSTA VALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TAREK ALI ABDEL AZIZ contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de PAULO ROBERTO DA COSTA VALES, indeferiu a tutela de urgência visando a suspensão dos efeitos do protesto realizado em nome do demandante. Em suas razões recursais (ID 55218299), o autor informa que “era possuidor do Lote 08 localizado na Vila São José, Chácara 412, Colônia Agrícola Samambaia, Brasília, Distrito Federal, entretanto, no dia 14.09.2011, o mesmo cedeu os direitos possessórias que detinha sobre o imóvel para o Sr. Paulo Roberto da Costa Vales, ora agravado”. Relata que “desde a efetiva transmissão dos direitos possessórios do imóvel para o agravado, este não honrou com o pagamento das despesas com o IPTU/TLP e muito menos as transferiu para o seu nome, fazendo com que o nome do autor/agravante através de seu CPF fosse indevidamente inscrito em Dívida Ativa e protestado em Cartório, diante da inadimplência dos tributos com o Fisco Distrital”. Argumenta que “nos autos do Processo no0719223-94.2022.8.07.0020, que já se encontra transitada em julgado, imputou-se a responsabilidade tributária pelo adimplemento do IPTU/TLP ao atual possuidor da cadeia dominial do imóvel situado no Lote 08, Chácara 412, da Vila São José, Colônia Agrícola Samambaia, apenas a partir de 14 de novembro de 2018, data pelo qual o requerido daqueles autos passou a ser possuidor do imóvel. Assim, uma vez inexistente responsabilidade pelo pagamento da dívida que está indevidamente lançada em nome do agravante, não subsiste razões para a manutenção do protesto.” Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “de modo a retirar as anotações e restrições ao bom nome do autor perante o tabelionato de protesto; perante a inscrição em Dívida Ativa; junto aos demais órgãos de proteção ao crédito”. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória vindicada “ou, alternativamente, determinar que o agravado cumpra com a sua obrigação contratual e realize o pagamento relativo ao IPTU/TLP de 2011 a 2017 ou que transfira os referidos débitos para seu nome”. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, mormente, a princípio, quanto à probabilidade do direito vindicado. Eis o teor da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO, até o trânsito em julgado desta ação, ou, alternativamente, até que o requerido cumpra com a sua obrigação contratual e realize o pagamento relativo ao IPTU/TLP de 2011 a 2017 ou que transfira os referidos débitos para seu nome. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, não obstante o esforço argumentativo do agravante, tenho que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, oportunidade em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da relação jurídica firmada. Por ora, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro, da análise dos documentos apresentados pelo autor agravante, a probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque o protesto da certidão de dívida ativa constitui exercício regular do direito da Fazenda Pública, a teor do artigo 1o da Lei no 9.492/1997. Se não bastasse, dispõe o artigo 123 do Código Tributário Nacional que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Mutatis mutandis, confiram-se julgados desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 6.318/2018. VIOLAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. AUTUAÇÃO. PROTESTO. CDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo elementos de informação que permitam com o mínimo de segurança, superar, nesta fase processual, a presunção de veracidade que milita em favor do crédito estampado nas CDAs impugnadas, é de ser reconhecida a legalidade e constitucionalidade do protesto da certidão de dívida ativa. Caso em que alegações aduzidas pelo agravante não encontram pronta confirmação nas provas de início reunidas aos autos. 2. Ausentes os requisitos insertos no art. 300, do CPC, porquanto sobressai imprescindível aguardar a fase de instrução probatória, de modo a promover o necessário esclarecimento das questões fáticas que importam para solução da lide, à luz do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1749929, 07031350720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LIMINAR INDEFERIDA. 1. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, consoante disposto no artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. 2. De acordo com o art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. 3. O cancelamento do registro de protesto somente pode ser feito mediante pagamento do título ou por ordem judicial, nos termos do art. 26, §§3o e 4o, da Lei que dispõe sobre protesto e títulos. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1742184, 07197966120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE EFEITO DE PROTESTO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes cumulativamente os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante 2. Na hipótese, não se verifica, em um juízo de cognição sumária, presente a probabilidade do direito do autor em decorrência apenas da prova documental unilateralmente colacionada, sobretudo porque a realização de protesto de certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, ante débito tributário decorrente de IPTU e TLP, consiste em instrumento respaldado pela legislação (art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.492/97) e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante julgamento da ADI n. 5135/DF. 3. A controvérsia engendrada nos autos de origem versa sobre obrigação alegadamente originada de instrumento de cessão de direitos relativos a imóvel, no tocante ao pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o bem, sendo que, de acordo com o art. 123 do CTN, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento dos tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, salvo disposição de lei em contrário. Ressalta-se, ainda, que o Distrito Federal sequer integra a lide. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1684330, 07405644220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS.CANCELAMENTO DE PROTESTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Evidenciada a necessidade de instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes, inviável o deferimento da tutela de urgência.3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1691293, 07048672320238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado, não se constatando fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Ausentes, assim, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da medida antecipatória requerida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator